Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contexto de guerra de gangues por ponto de drogas justifica a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o conflito evidencia uma maior reprovabilidade da conduta.
2. A valoração negativa da conduta social se justifica quando o réu, além de integrar gangue que disputa território por ponto de drogas, expondo a comunidade a tiroteios e incêndios em via pública, armazena os ilícitos na casa da sua avó e utiliza-se da motocicleta do seu pai para distribuir os entorpecentes na comunidade, colocando-os em um risco maior que o comum da traficância em razão desse contexto.
3. As consequências do crime de tráfico de drogas extrapolam o normal, pois o réu ficou paraplégico em razão da disputa pelo ponto de drogas, passando a depender de assistência social, com ônus permanente para a sociedade.
4. Em que pese o artigo 42 da LAD prever que a quantidade e qualidade da substância ou produto, possam ser utilizadas na fixação da pena, a quantidade apreendida (122,4g de maconha), embora apta a configurar a traficância, não é demasiadamente expressiva a ponto de conduzir as circunstâncias a uma valoração negativa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.